Tribunal: TJES
Processo: 0017680-93.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017680-93.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: K.C.M. CARIBE e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 76 E ART. 485, IV, DO CPC. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. Inexiste omissão quanto à alegada necessidade de intimação pessoal da parte, porquanto a hipótese dos autos não se subsume ao art. 485, III, do CPC (abandono da causa), mas sim à irregularidade de representação processual, regida pelo art. 76 do CPC, que exige apenas a intimação do advogado.

3. A questão relativa à regularização da representação processual foi devidamente apreciada no acórdão, que concluiu pela persistência do vício, diante da apresentação de procuração ilegível e de instrumento de mandato outorgado por pessoa jurídica diversa da parte.

4. Os princípios da instrumentalidade das formas e da razoabilidade não se aplicam para afastar vício de representação processual, por se tratar de pressuposto essencial à validade do processo.

5. A alegação de inexistência de abandono da causa não altera o resultado do julgamento, uma vez que a extinção decorreu de vício processual não sanado.

6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco do Estado do Espírito Santo em face do acórdão de ID.
16379787
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por irregularidade de representação processual, nos termos dos arts. 76 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões de ID.
17048201
, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando que: a) não houve manifestação acerca da necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do feito, sob a ótica do devido processo legal; b) não foi apreciada a alegação de que teria sido regularizada a representação processual, com a juntada de procuração válida e legível; c) o acórdão deixou de examinar adequadamente os princípios da instrumentalidade das formas e razoabilidade; d) não foi enfrentada a alegação de inexistência de abandono da causa; e e) requer o pronunciamento para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017680-93.2016.8.08.0048

Embargante: Banco do Estado do Espírito Santo

Embargados: KCM Caribe e Kelle Cristine Miranda Caribe

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados, sendo nítido o intuito do embargante de rediscutir matéria já apreciada.

O acórdão foi expresso ao consignar que a hipótese dos autos não se enquadra no art. 485, III, do CPC (abandono da causa), mas sim no art. 485, IV, do CPC, em razão da irregularidade da representação processual, regida pelo art. 76 do Código de Processo Civil.

Nessas hipóteses, a legislação processual exige apenas a intimação do advogado para regularização do vício, o que efetivamente ocorreu, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

Ademais, o argumento de natureza constitucional (contraditório e devido processo legal) foi implicitamente afastado pelo acórdão ao reconhecer a regular observância do procedimento previsto no art. 76 do CPC, inexistindo omissão.

O acórdão enfrentou, ainda, a questão da regularização da representação ao consignar que o banco apresentou documento ilegível e, posteriormente, instrumento de mandato outorgado por pessoa jurídica diversa da parte, não suprindo o vício de representação.

Logo, houve análise direta da prova produzida, com conclusão no sentido da não regularização do vício, inexistindo omissão, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Quanto à aplicação dos princípios da instrumentalidade e razoabilidade, o acórdão consignou que a representação processual válida constitui pressuposto essencial de existência do processo, não se tratando de mero vício formal.

A fundamentação, ainda que concisa, é suficiente e adequada, não se exigindo do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, desde que a tese jurídica adotada esteja devidamente explicitada.

A alegação de ausência de abandono da causa foi igualmente apreciada, pois o acórdão foi claro ao afirmar que a extinção não decorreu de abandono, mas de vício de representação não sanado, razão pela qual a discussão sobre eventual impulso processual é irrelevante para a solução da controvérsia.

Por fim, destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, tem-se por atendida a finalidade de prequestionamento.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.